Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707746-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: WILLARD SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0703974-97.2021.8.07.0001, declinou de ofício da competência em favor do Juízo de Caldas Novas/GO. Decisão ID 24151746 determinou o sobrestamento do processo em razão do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. Petição de ID 27524267 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021 14:03:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador